Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No item 10.4 do Ofício n. 4732/2023 (ID 54441868), o eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios (COORPRE) mencionou o teor dos Acórdãos n. 991216 (ID 12562753) e n. 1019640 (ID 12562763) e solicitou a este Juízo da Execução manifestação sobre a necessidade de expedição de requisições individuais de precatórios em benefício daqueles credores que, embora constem da listagem anexada à petição inicial da presente ação de execução, não foram incluídos no precatório expedido no ID 12562599 por equívoco das partes, de modo a preservar a ordem cronológica de pagamento, à luz do art. 100, caput, da Constituição Federal e do art. 7o, caput, da Resolução n. 303/2019, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça. Com razão. Em 11-julho-2016 (ID 12562714), a parte Exequente afirmou que, proposta a presente ação de execução coletiva devidamente instruída com a relação de substituídos, o Distrito Federal opôs embargos à execução e deixou de impugnar os cálculos de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) beneficiários, cujos créditos, por essa razão, teriam se tornado incontroversos. O Exequente verificou ainda que estes beneficiários não integraram o precatório e a RPV expedidos e requereu a expedição das respectivas requisições de pagamento. Em 9-setembro-2016 (ID 12562708), o Distrito Federal apresentou questão de ordem quanto à diferença entre os beneficiários constantes da petição inicial da presente execução e aqueles que figuraram no precatório e na RPV expedidos. Esclareceu que identificou erro material nas planilhas que instruíram os embargos à execução opostos, elaboradas pelo ente público. Desse modo, a par dos 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) beneficiários originários que não constaram da planilha dos embargos à execução, outros 477 (quatrocentos e setenta e sete) beneficiários foram indevidamente incluídos, sem que constassem da relação de substituídos da petição inicial de execução, além de 60 (sessenta) credores da RPV, nas mesmas condições. Argumentou ter ocorrido prescrição quanto à expedição de novas requisições de pagamento para os credores originários que não foram incluídos no precatório e na RPV já existentes. Diante da importância da matéria, a questão de ordem foi submetida ao julgamento colegiado do Conselho Especial em 31-janeiro-2017. O Acórdão n. 991216 (ID 12562753), integrado pelo Acórdão n. 1019640 (ID 12562763), limitou o alcance da presente execução aos beneficiários que eram, à época do ajuizamento da ação, filiados à entidade sindical e constavam da relação acostada à petição inicial. Ficou consignado que, nos termos do art. 98 do Código de Defesa do Consumidor, a execução coletiva de direitos individuais homogêneos é necessariamente individualizada, de modo que se faz indispensável a comprovação de filiação para a propositura da ação executiva. Assim, embora não seja exigida a autorização expressa dos substituídos, é imprescindível que a ação de execução coletiva de direitos individuais homogêneos promovida por sindicato seja acompanhada da lista de seus filiados, a fim de que sejam individualizados os beneficiários. Dessa forma, foram excluídas da presente execução as pessoas incluídas no precatório e na RPV expedidos, as quais não integravam a lista de filiados apresentada pelo Sindicato com a petição inicial, mediante a expedição de ofício retificador, sem necessidade de devolução do precatório e alteração da ordem cronológica. De outro tanto, quanto aos credores que, embora indicados na petição inicial da execução, não foram abrangidos pelos cálculos elaborados nos embargos à execução, os quais subsidiaram a expedição do precatório e da RPV, foi afastada a prescrição, tendo em vista que não houve inércia ou desídia imputável ao Exequente e ocorreu erro material, não sujeito à preclusão. A respeito, foi registrado no acórdão que a exclusão indevida de beneficiários que estavam na relação de filiados anexada à inicial da execução foi causada, principalmente, por equívoco da Fazenda Pública, que apresentou planilha em embargos à execução com as incorreções, a qual serviu como parâmetro para a expedição do precatório e da RPV. Também foi observado que, embora a entidade sindical tenha anuído com a planilha apresentada pelo Distrito Federal, seu interesse era o de concordar com a sistemática de cálculos adotada pela Fazenda Pública, mas não com a exclusão imotivada de parte de seus sindicalizados, especialmente quando considerado que o substituto processual, ao defender direito alheio que não lhe pertence, não tem poderes para transigir, renunciar ou reconhecer juridicamente o pedido. O argumento foi reforçado, ainda, pelo fato de que o Distrito Federal excluiu e incluiu indevidamente praticamente a mesma quantidade de pessoas, de modo que não houve alteração do número global de beneficiários constantes das listagens anexadas à petição inicial e aos embargos à execução, o que justifica o equívoco do sindicato ao analisar a planilha apresentada em sede de embargos à execução, verificar que a quantidade de beneficiários era equivalente e ater-se apenas à análise dos critérios de cálculo sugeridos pela Fazenda Pública. Diante das circunstâncias do caso concreto, foi determinada a imediata expedição de precatório ou RPV em favor dos sindicalizados cujos nomes estavam incluídos na lista anexada à petição inicial, mas não constaram como beneficiários do precatório e da RPV já expedidos, sem necessidade de contraditório sobre questões já resolvidas no âmbito desta ação de execução. A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso do Sindicato, o qual não foi conhecido, e o trânsito em julgado ocorreu em 16-abril-2021 (ID 30140456, p. 152). Posteriormente, decisão proferida em 11-abril-2022 (ID 34184220) resolveu o pleito da parte Exequente acerca da inclusão, mediante ofício retificador, dos créditos que ainda se encontravam pendentes de expedição do correspondente requisitório no Precatório n. 0000586-46.2015.8.07.0000, expedido para os demais beneficiários. Referida decisão fez remissão expressa ao que fora decidido no acórdão n. 991216 (ID 12562753), integrado pelo acórdão n. 1019640 (ID 12562763), transitados em julgado, com determinação de que, após a juntada da conta de liquidação atualizada, fossem expedidos os ofícios requisitórios ainda não expedidos, bem como o ofício retificador do precatório já existente. Não obstante, no momento em que foram apresentadas as contas de liquidação pelo Exequente, foi determinado por este Juízo a expedição de ofício retificador, com o fim de fazer constar do Precatório n. 0000586-46.2015.8.07.0000 os novos valores atualizados, inclusive dos credores que estão no rol dos 473 (quatrocentos e setenta e três) credores relacionados na petição inicial, mas que não foram inseridos no requisitório expedido. A mesma determinação consta da decisão de ID 51177012, de 11-setembro-2023. No ponto, chama-se o feito à ordem. O Conselho Nacional de Justiça, mediante a Resolução n. 303, de 18-dezembro-2019, disciplinou a expedição, gestão e pagamento dos precatórios, bem como os respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O ato normativo em referência traz regras específicas sobre a individualização das execuções, como forma de padronizar a expedição de ofícios requisitórios. Nesse sentido, o art. 7o estabeleceu que os ofícios precatórios serão expedidos individualmente, por beneficiário (caput). Somente se admite a indicação de mais de um beneficiário por precatório nas hipóteses de destaque de honorários advocatícios contratuais e cessão parcial de crédito (§ 1o). Ainda que haja pluralidade de exequentes, a definição da modalidade de requisição (RPV ou Precatório) considerará o valor devido a cada litisconsorte (§ 3o) e a existência de óbice à elaboração e à apresentação do precatório em favor de determinado credor não impedirá a expedição dos ofícios requisitórios de precatórios dos demais (§ 4o). De outro tanto, o art. 100, caput, da Constituição Federal estabeleceu que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, inclusive dentro das hipóteses de preferências constitucionais (débitos de natureza alimentícia, idosos, portadores de deficiência ou de doença grave), a teor do que dispõe o art. 100, §§ 1o e 2o, também da Constituição Federal. Assim, percebe-se a imperatividade da norma quanto à ordem de precedência dos precatórios pelo critério exclusivamente cronológico, de forma que deve ser constituído um precatório para cada beneficiário que ainda não conste do Precatório n. 0000586-46.2015.8.07.0000. Ademais, conforme visto, a determinação de expedição de ofícios requisitórios para os beneficiários não abrangidos pelo precatório e pela RPV já existentes foi objeto de decisão pelo Conselho Especial, nos Acórdãos n. n. 991216 (ID 12562753) e n. 1019640 (ID 12562763), e foi repetida na decisão de ID 34184220, de modo que foi alcançada pela preclusão. 2. Desse modo, expeçam-se os ofícios requisitórios quanto aos beneficiários não abrangidos pelo precatório n. 0000586-46.2015.8.07.0000, nos termos dos cálculos de ID 49340460 (anexo 1), com destaque dos honorários contratuais, observado o valor do salário mínimo a ser empregado como base de cálculo, conforme estabelecido no ID 44724015, e atualizado no ID 53022998. 3. Quanto aos demais beneficiários, cumpram-se as determinações da decisão de ID 37068275, com a retificação de precatório e RPV, conforme cálculos de IDs 49340461 (anexo 2) e 49340462 (anexo 3), observado o valor do salário mínimo a ser empregado como base de cálculo, estabelecido no ID 44724015 e atualizado no ID 53022998. 4. Oficie-se à COORPRE com as presentes informações. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator